Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-30.2010.8.11.0096
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000475-30.2010.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VIEIRA - CPF: 531.302.431-00 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), SARAVA - COMERCIO DE OBJETOS RELIGIOSOS LTDA - CNPJ: 02.212.995/0001-80 (APELADO), VIEIRA PNEUS LTDA - CNPJ: 05.381.623/0001-75 (APELADO), JOAO B VIEIRA COMERCIO - CNPJ: 05.290.676/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de atos constitutivos de pessoas jurídicas, sob o fundamento de autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor.

2.

O autor alegou inexistência de manifestação de vontade para integrar as sociedades e impugnou o laudo pericial grafotécnico, apontando inconsistências técnicas e requerendo nova perícia.

3.

A sentença acolheu a conclusão pericial e indeferiu a realização de nova prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia grafotécnica diante de dúvidas técnicas relevantes; e (ii) saber se o laudo pericial produzido é suficiente para comprovar a autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial é elemento central da controvérsia, pois dela depende a verificação da manifestação de vontade para constituição das pessoas jurídicas.

4.

O laudo pericial apresentou limitações metodológicas, com análise baseada em cópias e sem exame completo dos elementos grafocinéticos, o que compromete sua confiabilidade.

5.

A impugnação ao laudo foi fundamentada tecnicamente, sem enfrentamento analítico adequado pelo perito ou pelo juízo de origem.

6.

Nos termos do CPC, art. 480, a nova perícia é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

7.

O indeferimento da nova prova técnica, sem análise específica das controvérsias levantadas, caracteriza cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória com realização de nova perícia grafotécnica.

“Tese de julgamento: 1. A prova pericial grafotécnica deve apresentar grau suficiente de clareza e confiabilidade quando for elemento central da controvérsia. 2. A existência de dúvida técnica relevante e de impugnação fundamentada impõe a realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 473, 477, §§ 2o e 3o, 479 e 480.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Batista Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos atos constitutivos das empresas SARAVA – COMÉRCIO DE OBJETOS RELIGIOSOS LTDA, VIEIRA PNEUS LTDA e JOÃO B. VIEIRA COMÉRCIO, requeridas na ação.

Na origem, o autor alegou que foi surpreendido com a informação de que figurava como sócio de empresas rés, sem jamais ter manifestado vontade nesse sentido. Afirmou que nunca assinou qualquer contrato constitutivo e que é pessoa bastante humilde, sem qualquer instrução, o que demonstra que não poderia possuir tais empresas. Requereu a declaração de nulidade dos atos constitutivos, tendo sido deferida a produção de prova pericial grafotécnica.

O laudo pericial concluiu pela autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor. O laudo foi impugnado, com apresentação de parecer técnico, sendo prestados esclarecimentos pelo perito e, ao final, homologada a prova técnica, com indeferimento de nova perícia.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falsidade das assinaturas, prevalecendo a conclusão pericial quanto à autenticidade dos atos constitutivos das empresas.

Sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais, bem como pelo indeferimento de nova perícia grafotécnica e desconsideração dos pareceres do assistente técnico. Aduz, ainda, deficiência de fundamentação e, no mérito, a inexistência de manifestação de vontade para constituição das empresas, alegando fragilidade do laudo pericial e requerendo a anulação da sentença ou sua reforma para julgar procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, apresentadas pela Defensoria Pública, cna qualidade de curador especial, os apelados sustentam a inexistência de nulidade, afirmando ausência de prejuízo quanto à alegada falta de intimação, a regularidade do indeferimento de nova perícia e a suficiência do laudo pericial oficial, defendendo que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório, razão pela qual pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Da Preliminar – Cerceamento de Defesa – Nova Perícia

A controvérsia posta nos autos cinge-se à autenticidade das assinaturas apostas nos atos constitutivos das pessoas jurídicas rés, sendo a prova pericial grafotécnica o elemento central e determinante para a solução da lide, porquanto dela depende a própria existência de manifestação de vontade do autor para integrar as referidas sociedades.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a prova técnica assume papel nuclear na formação do convencimento judicial, exigindo-se, por conseguinte, elevado grau de segurança e completude.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, incumbindo-lhe indeferir apenas aquelas que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias. De igual modo, o art. 371 do diploma processual estabelece que o magistrado apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, devendo indicar, na decisão, os motivos que formaram o seu convencimento. Tal liberdade de apreciação, contudo, não é absoluta, encontrando limites na necessidade de que a prova seja suficientemente robusta e esclarecedora, sobretudo quando se tratar de prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia.

No caso em exame, embora tenha sido realizada perícia grafotécnica, seguida de apresentação de esclarecimentos pelo expert, verifica-se que a prova técnica não se mostra suficientemente esclarecida a ponto de afastar a dúvida razoável suscitada pela parte autora. A impugnação ao laudo pericial foi acompanhada de fundamentação técnica específica, com indicação de possíveis inconsistências metodológicas relevantes, dentre as quais se destacam a alegada ausência de análise integral de todas as assinaturas questionadas, a insuficiência e inadequação dos padrões gráficos utilizados para confronto, a limitação da documentação visual apresentada e a inexistência de exame do documento original.

O perito judicial, instado a se manifestar, apresentou laudo complementar, no qual procurou justificar os critérios adotados e reafirmou suas conclusões. Todavia, a análise dos esclarecimentos revela que as respostas, embora formalmente existentes, não se mostram aptas a afastar, de modo analítico e demonstrativo, as dúvidas técnicas suscitadas, limitando-se, em grande medida, à reafirmação das conclusões anteriormente adotadas. Ressalte-se, ainda, que o próprio expert reconheceu limitações inerentes à prova produzida, especialmente em razão da análise realizada sobre cópias dos documentos, circunstância que impede a aferição de elementos grafocinéticos relevantes, como pressão, relevo e outros aspectos do traçado.

Nos termos do art. 473 do CPC, o laudo pericial deve conter exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito e indicação do método utilizado, demonstrando, de forma clara e objetiva, como se chegou às conclusões apresentadas. Ademais, o art. 477, §2o, assegura às partes o direito de formular quesitos suplementares, enquanto o §3o do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de o perito prestar esclarecimentos em audiência, sempre que necessário à elucidação da matéria técnica. Tais dispositivos evidenciam que a prova pericial deve ser não apenas produzida, mas também plenamente compreensível, verificável e passível de controle pelas partes e pelo juízo.

Por sua vez, o art. 479 do CPC dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que devidamente fundamentado. Tal regra reforça que o laudo pericial não possui caráter absoluto, especialmente quando subsistirem dúvidas técnicas relevantes ou quando houver impugnação fundamentada que comprometa a segurança de suas conclusões.

Nesse contexto, incide diretamente o art. 480 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso concreto, a persistência de divergência técnica relevante, aliada às limitações reconhecidas pelo próprio perito e à ausência de enfrentamento analítico das impugnações apresentadas, evidencia que a prova não atingiu o grau de esclarecimento exigido pelo ordenamento jurídico.

Importante consignar que, nos termos do §3o do art. 480 do CPC, a nova perícia não substitui a anteriormente realizada, cabendo-lhe o papel de complementar e esclarecer os pontos ainda controvertidos, conferindo maior segurança à formação do convencimento judicial. Assim, a determinação de nova prova técnica não implica desconsideração automática do laudo anterior, mas sim o aprofundamento da instrução probatória, em prestígio ao contraditório substancial e à busca da verdade possível.

De outro lado, a decisão que indeferiu a realização de nova perícia limitou-se a afirmar, de forma genérica, a higidez e suficiência do laudo, sem enfrentar, de maneira individualizada, os pontos técnicos controvertidos suscitados pela parte autora, o que fragiliza a conclusão de que a prova produzida seria apta, por si só, a formar o convencimento judicial com o grau de certeza necessário.

Cumpre destacar, por fim, que a situação fática dos autos recomenda especial cautela na valoração da prova, porquanto se discute a atribuição de responsabilidade decorrente da vinculação do autor a pessoas jurídicas que afirma jamais ter constituído ou integrado. Em hipóteses como a presente, em que a prova pericial constitui o elemento central e praticamente exclusivo para a definição da controvérsia, não se mostra adequado firmar conclusão desfavorável à parte com base em prova técnica que ainda comporta dúvida razoável, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Diante desse cenário, mostra-se imperiosa a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova perícia grafotécnica por profissional diverso, a fim de esclarecer os pontos críticos ainda controvertidos e conferir maior segurança à decisão final.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada nova prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026